Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DOS EMBARGOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EXISTENTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PARCELA DO IMÓVEL ACOSTADA NOS AUTOS. PREJUÍZOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Ainda, nos termos da jurisprudência pátria, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. Verificada a existência de omissão e de premissa fática equivocada no decisum, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.